Tribunal: TJDFT
Processo: 0731867-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731867-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rafael Ferreira Costa Curta Agravada: Instituto Politécnico Evolução Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Ferreira Costa Curta contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0701521-03.2019.8.07.0001. À sociedade empresária agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 49692670), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator